Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725920-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CONDOMINIO JARDINS DOS JACARANDAS REQUERIDO: TIAGO PEREIRA ROSA, FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Relator poderá homologar desistências das partes. No presente caso, o requerente pugna pela desistência do presente pedido de efeito suspensivo, conforme petição de ID 48456921. Esclarece que o pedido já foi protocolado no plantão judiciário e recebeu n. 0725925-82.2023.8.07.0000. Dessa forma, homologo a desistência formulada, com fulcro no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator